Tribunal: TJDFT
Processo: 0702374-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMOÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Preliminarmente requer a intervenção do MPDFT. Afirma a prática de atos de assédio moral praticados no âmbito da Administração Pública, tendo em vista a não observação dos princípios constitucionais da Legalidade, Impessoalidade, Publicidade e Moralidade. Esclarece que renúncia a qualquer pretensão indenizatória, requer tão somente a anulação do ato ilegal. Alega que abril 2017 foi lotada na Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e durante o período em que trabalhou na unidade presenciou a ex Delegada, Sandra Melo, maltratar delegados de Polícia, Agentes e Escrivães, mediante gritos e tratamento não cordial. Além de removê-los como medida de punição. A recorrente, no ano de 2020 se recusou a promover ato configurador de tráfico de influência e contestou desmandos da ex Delegada. Sendo que a ex Delegada passou a tratar a recorrente muito mal, interferir em seu trabalho, e por fim, apresentou-a de ofício ao departamento.
4. Aduz que a sua remoção foi promovida de ofício com finalidade de punição, ou seja, houve desvio de finalidade. Prequestiona a matéria, e, reitera que há comprovação nos autos que a remoção foi feita de ofício pela ex Delegada Sandra Melo e ratificado pelo Departamento de Polícia Especializada, o que já torna o ato nulo de pleno direito, por configurar-se remoção de ofício baseada em prática de suposta falta funcional. Requer a reforma da sentença.
5. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que nos termos da Lei 4.878/65, os ocupantes do cargo de Delegado de Polícia do Distrito Federal, são subordinados ao regime jurídico instituído pela Lei 8.112/90. O cargo não possui característica legal de prerrogativa de inamovibilidade, tampouco o seu exercício é vinculado a regiões específicas do Distrito Federal, podendo as remoções se darem em quaisquer Unidades da PCDF. A própria recorrente se candidatou, ao processo seletivo. Sendo seu pleito atendido. Tendo, inclusive, assinado Termo de Aquiescência, declarando estar de acordo com sua movimentação.
6. Ademais, o Departamento de Polícia tomou conhecimento de conjuntura fática indicativa de insustentável deterioração da relação hierárquica entre a Delegada Chefe e a recorrente, havendo, portanto, manifesto interesse público no deferimento do pedido de remoção da recorrente. Afirma que a lotação de servidor público é ato discricionário, que deve ser analisado sob a ótica da legalidade, oportunidade e conveniência da Administração, a quem incumbe zelar pela observância do interesse público, o que muitas vezes pode se contrapor aos interesses individuais dos servidores atingidos por essas deliberações. Requer a manutenção da sentença.
7. Encaminhado os autos ao Ministério Público, que oficiou pelo improvimento do recurso, ID 30188226.
8. Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente foi removida de sua lotação original em razão do interesse da Administração Pública (ex-officio). Tal modalidade de remoção se trata de ato administrativo vinculado, dentro dos estritos limites legais e dos parâmetros balizados pelo Princípio da Supremacia do Interesse Público, o qual deve ser resguardado na atuação do Poder Público, uma vez que o interesse da coletividade deve ser privilegiado perante o particular.
9. Tratando-se de ato administrativo de natureza discricionária, a interferência do Poder Judiciário exige que seja evidenciada a ilegalidade. A princípio, em sendo o ato de remoção fundado pela necessidade do serviço, não se vislumbra qualquer ilegalidade.
10. Os atos administrativos gozam de presunção relativa de veracidade e legalidade, as quais só podem ser afastadas se produzidas provas contundentes em sentido contrário.
11. No presente caso, a recorrente não comprovou o fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I), na medida em que não exsurge efetivamente qualquer ilegalidade capaz de comprometer a presunção de legitimidade do ato de remoção, conforme os critérios de conveniência e de oportunidade, notadamente no que concerne à motivação do ato de remoção. Não restando clara a eventual ilegalidade suscitada pela parte, impossível a intromissão judicial para alterar ato de forma vinculada, mas de conteúdo discricionário, praticado por órgão do Poder Executivo, por caracterizar indevida invasão de atribuição, incompatível com a separação de funções dos poderes da República.
12. Por fim, cumpre salientar que a simples alegação de violação dos dispositivos citados na peça recursal, sem o respectivo cotejo, inviabiliza a apreciação para fins de prequestionamento.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais), por equidade, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.